Tribunal: TJDFT
Processo: 0742837-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742837-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FARMACOTÉCNICA INST. DE MANIPULAÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA. contra decisão de ID n. 42360019 proferida em cumprimento de sentença proposto em face de SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA, que indeferiu o pedido de a expedição de alvará de levantamento de valores. Afirma, em suma, que foi proferida sentença que reconheceu que o valor depositado pelo agravado é suficiente para a quitação do débito; que não existem matérias passíveis de reversão da sentença extintiva, inexistindo fundamentos jurídicos que impeçam o levantamento das quantias incontroversas; que a apelação interposta pelo agravado abordou um suposto erro de procedimento, a ocorrência da prescrição intercorrente e a ausência de apresentação de memória de cálculo da dívida; que já foi homologado o valor de R$ 464.535,01, tornando-se incontroverso, sendo passível de levantamento; que o aludido valor também compreende verbas honorárias, portanto, de caráter alimentar. Requer, liminarmente, seja determinada a imediata transferência da quantia incontroversa de R$ 464.535,01 para a conta indicada pelo exequente, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 42315759). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Não obstante as alegações do agravante, verifica-se que o pronunciamento judicial que pôs fim à fase de cumprimento de sentença, foi a sentença de ID 141906347, a qual consignou, expressamente, que a expedição do alvará de transferência do valor citado pelo agravante ocorrerá somente após o trânsito em julgado. Confira-se: “Ante o exposto, julgo extinto o processo em face do pagamento, com base no disposto no Art. 924, Inciso II, c/c Art. 513, do NCPC. Tão logo ocorra o trânsito em julgado da presente sentença: a) expeça-se alvará de transferências dos valores depositados no processo, id. 141575148 e id. 141174989, em favor do autor FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA. Deverá a parte informar, no prazo de 15 dias, os dados de sua conta para fins de transferência dos valores; b) expeça-se termo de liberação da penhora do imóvel “Fazenda Rodrigues”, registrada perante o Cartório de Imóveis de Paracatu/MG sob a matrícula n.o: 9.343.” Conforme mencionado pelo Juízo de origem, o executado interpôs apelação (ID 144598865), e somente por meio desta é possível se contrapor ao registrado na sentença, já que desafia recurso próprio. E, portanto, o indeferimento da expedição de alvará de levantamento é mera ratificação do que foi determinado na r. sentença. Dessa forma, eventual irresignação da parte, quanto à incorreção da sentença (diante da alegada necessidade de aguardar o trânsito para a expedição do alvará e levantamento de valores incontroversos), deve ser manifestada por meio de recurso diverso. Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento” (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). Ademais, caracterizando-se o ato como erro grosseiro, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora